Tribunal: TCU
Processo: 028.057/2017-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. irregularidades na execução do Convênio 1170/2009 (Siafi/Siconv 716.2009), celebrado entre o Fundo Nacional de Saúde-FNS e as Faculdades Unidades do Norte de Minas-Funorte, tendo por objeto a aquisição de equipamentos para a implantação do Centro de Diagnóstico por Imagem da instituição no município de Montes Claros/MG

Inteiro teor:
Acórdão 140/2026-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em desfavor da Faculdades Unidas do Norte de Minas Ltda. (Funorte) e de Ivanilde Soares Queiroz Almeida, na condição de então presidente da entidade convenente (a presidente sucessora, com mandato de 31/8/2015 a 31/8/2019, foi a Sra. Elaine Fagundes Silva) em razão de omissão ao dever de prestar contas quanto aos recursos repassados à Funorte por força do Convênio 1170/2009, Siconv 716912/2009, celebrado com o FNS, que teve por objeto a aquisição de equipamentos para a implantação do Centro de Diagnóstico por imagem da Funorte na cidade de Montes Claros/MG. Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 8924/2021-TCU-Segunda Câmara , manifestou-se, em sede recursal, pela fixação de novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias para que a Funorte comprovasse o recolhimento aos cofres do Fundo Nacional da Saúde da importância de R$ 860.759,90 (oitocentos e sessenta mil, setecentos e cinquenta e nove reais e noventa centavos), atualizada monetariamente a partir de 13/09/2012 até a data da efetiva quitação do débito; Considerando, ainda, que foi informado à Funorte na mencionada deliberação que o recolhimento tempestivo da quantia acima indicada, atualizada monetariamente, sanaria o processo e resultaria na regularidade com ressalva das presentes contas; Considerando que a Faculdades Unidas do Norte de Minas recolheu, de forma parcelada, a integralidade do débito que lhe foi imputado (peças 177 e 178); Considerando a manifestação uniforme da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 179-180) e do Ministério Público junto a este Tribunal (peça 181). Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ACORDAM em: a) expedir quitação do débito a que se refere o Acórdão 8924/2021-TCU-Segunda Câmara à Faculdades Unidas do Norte de Minas, nos termos do art. 27 da Lei 8.443/92 c/c o art. 218 do RITCU; b) julgar regulares com ressalva as contas da Faculdades Unidas do Norte de Minas, nos termos do arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/92 c/c os arts. 201, § 2o, 205 e 208 do RITCU, dando-lhe quitação; e c) dar ciência desta deliberação à Faculdades Unidas do Norte de Minas e à Diretoria-Executiva do Fundo Nacional de Saúde. 1. Processo TC- Processo 028.057/2017-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Faculdades Unidas do Norte de Minas - Funorte (25.205.162/0001-97). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Fundo Nacional de Saúde (FNS). 1.3. Relator: Ministro João Augusto Ribeiro Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Ramon Goncalves Rocha (141215/OAB-MG) e Marilda Marlei Barbosa Oliveira e Silva (65417/OAB-MG), representando a Faculdades Unidas do Norte de Minas-funorte. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.